Tribunal: TJDFT
Processo: 0714003-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0714003-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: SIDNEY LUIZ SALVALAGGIO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. em face de SIDNEY LUIZ SALVAGGIO ante a decisão interlocutória proferida pelo juízo da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação provisória de sentença n. 0704218-60.2020.8.07.0001, não reconheceu a existência de litisconsórcio passivo necessário unitário entre os devedores solidários para a fase de liquidação de sentença, incluiu a União Federal e o Banco Central do Brasil no polo passivo da demanda, determinando ao réu que apresente toda a documentação necessária à liquidação, conforme requerida pelas autoras, no prazo improrrogável de 90 dias, bem como aduzindo que irá determinar a prova pericial, nos seguintes termos (ID 25547469): Sidney Luiz Salvalaggio requer a liquidação de sentença proferida em ação civil pública, proposta contra o Banco do Brasil, União Federal e Banco Central do Brasil, pelo Ministério Público Federal e que teve o seguinte desfecho: “Ante todo exposto, voto no sentido de dar provimento aos recursos especiais para julgar procedentes os pedidos, declarando que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTN no percentual de 41,28%. Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002.Os réus deverão comunicar a todos os seus mutuários, que mantiveram contrato desta natureza, da alteração do índice aplicado na correção do saldo devedor das cédulas de crédito rural e das modificações daí existentes.” Sustenta que havia emitido Cédulas Rurais Pignoratícias Nos 88/00643-3, 89/00056-0, 89/00302-0, 86/00470-0, 87/00822-X e, portanto, têm direito a receber a diferença conforme o julgado. Citado, o Banco do Brasil apresentou resposta. Sustentou ser da Justiça Federal a competência para o processamento do pedido: “Tem-se a decisão proferida pelo STJ, que condenou os réus (Banco do Brasil, Banco Central do Brasil e União), SOLIDARIAMENTE, ao pagamento das diferenças entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN-f fixado em idêntico período (41,28%). Embora as regras da solidariedade passiva (arts. 275 a 285 do Código Civil) prevejam a possibilidade de o credor demandar somente contra um dos devedores pela dívida toda, a inclusão da União e do Banco Central no polo passivo se deve à competência normativa desses órgãos, pois o Banco do Brasil se limitou a seguir os normativos legais por eles editados. Além disso, em muitos casos, a dívida foi cedida à União, podendo, até mesmo estar sendo cobrado em dívida ativa pela PGFN (Procuradoria Geral da Fazenda Nacional), o que reforça a necessidade de seu ingresso no feito. A medida judicial pertinente para a inclusão da União e do Banco Central é o chamamento ao processo (arts. 130 a 132 do CPC), destacando-se o disposto no inciso III do art. 130. Não obstante, ainda que não se reconheça a necessidade de que a União e o BACEN integrem o polo passivo da presente ação, o que se admite apenas para argumentar, ainda assim subsiste a competência da Justiça Federal para o julgamento do feito, na forma prevista pelo art. 516, II, do CPC/2015, que traz.” Aduziu, ainda, a necessidade de litisconsórcio com a União Federal e Banco Central – réus na mencionada ação e fez chamamento ao processo. Depois, alegou a incompetência do juízo, por ser o autor domiciliado em outra localidade: “O próprio autor declara que seu domicílio é na cidade de Cristalina - GO. Isto porque, embora seja facultado ao autor escolher o local de ajuizamento, essa escolha não pode ser aleatória: deve se dar diante de um motivo razoável, demonstrando haver uma justificativa plausível para a escolha, sob pena de, além de não haver facilitação do exercício do direito pelo autor, haver uma dificuldade para o réu se defender, bem como para o próprio Juízo, na apuração da verdade dos fatos, uma vez que o Cartório está em outra Comarca, eventual prova testemunhal ou depoimento pessoal do autor, deverá ocorrer por meio de carta precatória. Ou seja, o ajuizamento da ação em Brasília-DF, além de não trazer facilidade de exercício do direito pelo autor e nem de defesa para o réu, dificulta o exercício da jurisdição.” Afirmou a inépcia da inicial por ausência de documentos indispensáveis, como: “cópia da (s) cédula (s) de crédito rural, bem como de extratos da operação e planilha devidamente atualizada de cálculo. Além disso, indispensável a efetiva comprovação de pagamento e quitação, além da indicação e dos cálculos do valor que entende devidos”. Aduz que os documentos objeto de pedido de exibição pelo autor já ultrapassaram o prazo do dever de guarda por parte da instituição financeira. No mérito, alegou: “A realização da perícia servirá para comprovar, dentre outros elementos, a eventual ocorrência quanto a: a) se houve a incidência do IPC de 84,32% (e consequentemente comprovar se os recursos eram ou não oriundos de caderneta de poupança); b) se houve o lançamento da diferença decorrente da adequação à correção monetária, por força do art. 6o da Lei no 8.088/90; c) se o diferencial foi apartado em conta própria; d) existência de indenização pelo Proagro; e) existência de valores incluídos na Securitização, PESA, Cessão à União, inscrição na dívida ativa da União, outras cessões ou acertos contábeis, transferência para prejuízo/perdas, prorrogações ou repactuação de índices. Observa-se, ainda, que o indeferimento do pedido de perícia contábil caracterizará cerceamento de defesa, ofensa ao princípio do devido processo legal e ao contraditório (art. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal).” Quanto aos juros moratórios, requereu: “a) que os juros de mora passam a ser contados a partir da citação na ação de liquidação e cumprimento da sentença coletiva; b) alternativamente, que os juros de mora sejam contados a partir da citação na ação civil pública originária, nos termos do REsp repetitivo no 1.370.899/SP, ou seja, a partir de 21/07/1994, data em que o Banco foi citado na Ação Civil Pública proc.no 94.0008514-1.” Aduz que os documentos objeto de pedido de exibição pelo autor já ultrapassaram o prazo do dever de guarda por parte da instituição financeira. O autor se manifestou em réplica. O feito estava com o curso suspenso até o julgamento do RE 1.101.937/SP, conforme determinado em ID. 72260362. I - Questões processuais pendentes. Da suspensão do curso processual O processo estava com o curso suspenso aguardando o julgamento do RE 1.101.937, porque “O Banco do Brasil recorreu extraordinariamente contra a decisão a ser liquidada, sustentando a constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/85, tema sobre o qual foi reconhecida a repercussão geral no RE 1.101.937/SP, divulgada no dia 20/04/2020. E, conforme informa decisão do STJ "determinou o Excelso Pretório que nenhum processo sobre a aplicabilidade ou não do art. 16 da Lei n. 7.347/85 deve prosseguir." (RE nos EDcl nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1319232 - DF (2012/0077157-3)”. Contudo, o Min. Relator Alexandre de Morais revogou a decisão “que impôs a suspensão nacional dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional.” Assim, é caso de prosseguir com o feito. Competência. Litisconsórcio com a União e Banco Central. Chamamento ao processo. O Banco do Brasil foi condenado, solidariamente, juntamente com a União e o Banco Central. Se é solidária, o credor pode exigir de qualquer um dos devedores o total da dívida. E a legitimidade do réu decorre da circunstância de ter sido condenado, independente de cessões de crédito que tenha havido. Ademais, se foi proposta a liquidação apenas contra o Banco do Brasil, a Justiça Competente é a comum. A propósito, o nosso Tribunal tem decidido: “2. Não existe prevenção do Juízo que proferiu sentença em ação coletiva para processar as execuções individuais desse título judicial, razão pela qual o art. 516, II, do Código de Processo Civil não se aplica ao cumprimento individual de sentença coletiva. 3. O fato de a ação coletiva ter sido processada e julgada pela Justiça Federal não afasta a competência da Justiça Estadual para proceder à liquidação e ao cumprimento da sentença individual decorrente de ação civil pública, por inexistir litisconsórcio passivo necessário entre o Banco do Brasil, União e Banco Central. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (Acórdão 1275214, 07100897420208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 31/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento provisório de sentença coletiva, declinou da competência e determinou a remessa dos autos à Justiça Federal. 2. Na origem, aborda-se cumprimento provisório de sentença oriundo de acórdão proferido em sede de Recurso Especial na Ação Civil Pública n.o 94.008514-1, o qual condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores junto ao Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural. 3. Tratando-se de condenação solidária, pode o credor escolher contra quem litigar, a teor do previsto no art. 275 do Código Civil. Assim, não há se falar em chamamento ao processo dos corréus na ação de conhecimento nem há óbice para o exequente ajuizar o cumprimento individual do título executivo judicial apenas em desfavor de um dos coobrigados, qual seja, o Banco do Brasil S/A, o qual é parte legítima para figurar no feito. 4. Tratando-se de execução individual de ação civil coletiva, a jurisprudência do STJ admite que os efeitos da coisa julgada da qual emanem direitos metaindividuais produzidos em processos coletivos transbordem os limites do juízo prolator, passando a ser aceito o ajuizamento da liquidação ou da execução individual do julgado perante outros foros. 5. A consequência do ajuizamento de ação por cada um dos atingidos pelo fato apreciado na demanda coletiva é a dissociação dos atributos do processo coletivo para o individual - fazendo com que as avaliações acerca da legitimidade, do interesse e da competência (absoluta e relativa) sejam levadas a cabo à luz da execução individual, e não em consideração estrita ao processo coletivo. 6. A referida dissociação, aliada ao fato de não integrar a parte demandada o rol das pessoas e/ou das situações que a Constituição Federal definiu para processamento perante a Justiça Federal, nos termos de seu art. 109, afasta a competência da referida Justiça em razão da ausência de pressuposto. 7. Segundo o STJ, "a competência da Justiça Federal é ratione personae, portanto nela somente podem litigar os entes federais elencados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal, conforme está consolidado nos Enunciados 150, 224 e 254 da Súmula do STJ". Assim, tendo a parte ajuizado a execução apenas em face do Banco do Brasil, sociedade de economia mista, é competente a Justiça Distrital para processamento do feito. 8. Recurso conhecido e provido.(Acórdão 1288336, 07211632820208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 13/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como se trata de liquidação/ cumprimento provisório da sentença coletiva somente em desfavor do Banco do Brasil S/A, nos termos do art. 109, inciso I da Constituição Federal, não há que se falar em competência da Justiça Federal. A União, entidade autárquica ou empresa pública federal não compõem o polo passivo, portanto cabe à justiça estadual processar e julgar o feito, sendo certo que muito embora o credor pudesse ter exercido sua pretensão no foro de seu domicílio, não há empecilho para que o faça no foro domicílio do réu, utilizando-se da regra geral prevista no art. 46 do CPC. Aliás, em caso semelhante, nesse sentido decidiu recentemente o egrégio TJDFT: 1.Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de liquidação individual de sentença coletiva, rejeitou a peça de resistência e determinou a realização de perícia para apurar eventual excesso de execução, às expensas do recorrente. 2. Na origem, aborda-se cumprimento provisório de sentença oriundo de acórdão proferido em sede de Recurso Especial na Ação Civil Pública n.o 94.008514-1, o qual condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores junto ao Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural. 3. Nos termos do artigo 275 do Código Civil, o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores solidários a dívida em comum. 4. Por sua vez, a teor do artigo 516, II, do Código de Processo Civil, o cumprimento de sentença efetuar-se-á, como regra, perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição. 5. Tratando-se de execução individual de sentença proferida em ação civil coletiva, a jurisprudência do STJ admite que os efeitos da coisa julgada da qual emanem direitos metaindividuais produzidos em processos coletivos transbordem os limites do juízo prolator, passando a ser aceito o ajuizamento da liquidação ou da execução individual do julgado perante outros foros. 6. A consequência do ajuizamento de ação por cada um dos atingidos pelo fato apreciado na demanda coletiva é a dissociação dos atributos do processo coletivo para o individual - fazendo com que as avaliações acerca da legitimidade, interesse, competência (absoluta e relativa) sejam levadas a cabo à luz da execução individual, e não em consideração estrita ao processo coletivo. 7. A referida dissociação, aliada ao fato de não integrar a parte demandada o rol das pessoas e/ou das situações que a Constituição Federal definiu para processamento perante a Justiça Federal, nos termos de seu artigo 109, afasta a competência da referida Justiça em razão da ausência de pressuposto. 8. Segundo o STJ. "a competência da Justiça Federal é ratione personae, portanto nela somente podem litigar os entes federais elencados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal, conforme está consolidado nos Enunciados 150, 224 e 254 da Súmula do STJ" - assim, tendo a parte ajuizado a execução apenas em face do Banco do Brasil, sociedade de economia mista, é competente a Justiça Distrital para processamento do feito. 9. Ocupando o consumidor o polo ativo da demanda, possível o ajuizamento da ação fora de seu domicílio, pois significa haver abdicado do benefício previsto no artigo 6o, VIII, do CDC - facilitação da defesa de seus direitos. 10. É cediço ser inadmissível a escolha aleatória de foro, o que não ocorre no caso dos autos, haja vista a opção pelo Distrito Federal, domicílio do réu, ora agravante, não havendo que se falar em afronta ao princípio do juiz natural. (Acórdão 1313174, 07398193320208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 10/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não é cabível, tampouco, o chamamento ao processo. Isso porque os réus já foram condenados solidariamente. Se um deles paga já tem, em seu favor, a decisão condenatória anterior, de sorte que basta cobrar a quota dos devedores solidários. Rejeito. II - Questões de fato. Meios de prova admitidos. III. Distribuição do ônus da prova. O réu não nega que a situação do autor fosse diversa da regulada. Apresenta fatos modificativos do direito, a saber: se houve a incidência do IPC de 84,32%, se houve o lançamento da diferença decorrente da adequação à correção monetária, por força do art. 6o da Lei no 8.088/90, se o diferencial foi apartado em conta própria, existência de indenização pelo Proagro, se a operação foi ou não objeto de securitização, se houve renegociação pelo PESA, se houvesse cessão à União ou transferida para prejuízos ou transferida para conta especial. Como é fato modificativo do direito, é seu ônus de provar, mesmo porque não afirma, expressamente, se no caso específico incidiu alguma dessas causas. Não há qualquer meio de prova excluído, mas a pericial é a mais adequada. E, para efeito de liquidação, é necessária a juntada de documentos que, ao que consta, o réu dispõe e é requerido pelo autor. ANTE O EXPOSTO, dou por saneado e organizado o processo, atribuindo o ônus probatório na forma acima mencionada, e determinando ao réu que apresente toda a documentação necessária à liquidação, conforme requerida pelas autoras, no prazo improrrogável de 90 dias, a saber: a Conta Gráfica com a Evolução do Saldo Devedor da Conta Vinculada ao financiamento;- os Memorandos de Baixa da Cédula Rural (com assinatura dos responsáveis);- os SLIPS (estes sim, capazes de provar toda a evolução dos empréstimos, inclusive se os mesmos foram pagos antecipadamente, para que se pudesse aquilatar sobre o indexador a maior, conforme modelos em anexo). Em seguida, determinarei a produção de prova pericial. I. Em suas razões recursais, o Agravante alega que: (i) o Agravado propõe liquidação de sentença apenas em face do Banco do Brasil S.A., apesar de haver a condenação solidária dos réus UNIÃO, BACEN e BANCO DO BRASIL para a devolução dos valores cobrados indevidamente entre as diferenças de índices; (ii) a medida judicial adequada para a inclusão da União e do Banco Central é o chamamento ao processo (arts. 130 a 132 do CPC), destacando-se o disposto no inciso III do art. 130; (iii) a introdução do processo sincrético (Lei no 11.232/05) e as peculiaridades das ações coletivas fazem surgir a possibilidade do chamamento ao processo na fase de liquidação e cumprimento de sentença coletiva, uma vez que a apuração do quantum debeatur fica postergada para essa fase do processo; (iv) hipótese dos autos trata de liquidação do título judicial constituído solidariamente em desfavor do Banco do Brasil, da União Federal e do Banco Central do Brasil e, neste caso, constitui-se de verdadeira fase incidental de natureza jurídica cognitiva, em extensão ao processo de conhecimento que fixou o an debeatur, mas diferiu a apuração do quantum debeatur para momento próprio; (v) não há alteração da pertinência subjetiva do título na fase incidental, pois todos os sucumbentes continuam solidários; (vi) a decisão proferida pelo STJ condenou os réus (Banco do Brasil, Banco Central do Brasil e União), SOLIDARIAMENTE, ao pagamento das diferenças entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN-f fixado em idêntico período (41,28%); (vii) tendo sido ajuizada a ação de liquidação somente em face do Banco do Brasil S.A, impõe-se o chamamento ao processo da UNIÃO e do BACEN, sobretudo pelo que consta no art. 132 do CPC; (viii) o direito do credor em eleger somente um ou alguns dos devedores solidários no polo passivo (art. 275 do Código Civil), não exclui o direito do devedor/réu, que, ao ser isoladamente demandado, chama os demais devedores solidários ao processo, sem que se imponha ao credor, in casu, a reponsabilidade por ato da parte adversa, por conta de litigar com demandado não escolhido, haja vista a condenação do Banco do Brasil S.A., Banco Central do Brasil e da União, na Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400 (ACP 94.0008514-1), movida pelo Ministério Público Federal; (xix) a competência do juízo deve ser verificada e fixada, em definitivo, após o oferecimento da defesa pelo réu, ao exercitar a faculdade ínsita no art. 130-III do CPC. Invoca o entendimento do REsp repetitivo no 1.145.146/RS, bem como os arts. 130 a 132 do CPC, destacando-se o disposto no inciso III do art. 130. Pleiteia a atribuição de efeito suspensivo, postergando os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso de agravo de instrumento, alegando que a probabilidade de provimento do recurso está demonstrada pelas próprias razões recursais, em especial por violação aos artigos 130 e seguintes do Código de Processo Civil. Já o risco de dano grave consistiria na ameaça de continuidade do processo, na origem, com a movimentação da máquina judiciária com risco de natureza patrimonial exclusivamente em desfavor do Agravante, via liquidação de sentença, sem a participação dos demais réus solidários. No mérito, requer a reforma da decisão, a fim de determinar a citação da UNIÃO e do BACEN para formação de litisconsórcio passivo. Custas recolhidas (ID 255447467). DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, I, c/c 919, §1o, do CPC, e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Custas recolhidas (ID 255447467). É o relatório. DECIDO. Do Efeito Suspensivo Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. em face de SIDNEY LUIZ SALVAGGIO ante a decisão interlocutória proferida pelo juízo da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação provisória de sentença n. 0704218-60.2020.8.07.0001, não reconheceu a existência de litisconsórcio passivo necessário unitário entre os devedores solidários para a fase de liquidação de sentença, incluiu a União Federal e o Banco Central do Brasil no polo passivo da demanda, determinando ao réu que apresente toda a documentação necessária à liquidação, conforme requerida pelas autoras, no prazo improrrogável de 90 dias, bem como aduzindo que irá determinar a prova pericial. A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que não incluiu a União Federal e o Banco Central do Brasil no polo passivo da demanda, trazendo como pano de fundo discussão sobre a legitimidade e seus efeitos quanto à competência para processar e julgar o feito em sede de liquidação de sentença. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. Outrossim, necessário se faz delimitar que a tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Nesse sentido, a tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição. Trata-se de uma norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos arts. 932, II e 1.019, I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no art. 5o, XXXV, da CF. Destaco que os requisitos estabelecidos no Art. 300 do CPC devem estar presentes de maneira concomitante para que haja deferimento da medida liminar em sede de tutela de urgência. Nesse sentido, confira-se entendimento deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. DECISÃO QUE REVOGOU TUTELA DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE CONCEDIDA. EQUIVOCADA. PREENCHIMENTO DE REQUISITO DO EDITAL. NÃO COMPROVAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REVOGAÇÃO. MANUTENÇÃO. 1. Considerando que o edital faz previsão expressa acerca da necessidade de comprovação de que os responsáveis técnicos tenham executado obras com características relativas a metros quadrados, equivocada a decisão do magistrado a quo que utilizou como parâmetro metros cúbicos. 2. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Não restou provado nos autos o preenchimento pela agravante do requisito referente à comprovação de experiência em colocação de piso em granitina 2.700m2, razão pela qual a manutenção da decisão que revogou a tutela antecipada é medida mais adequada, ante a ausência da probabilidade do direito. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. DEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ENTREGA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. É cediço que, para a concessão de tutela de urgência antecipada em caráter antecedente, faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos genéricos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em cognição sumária, da pretensão veiculada no processo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consistente no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, mostre-se concreto e real. 3. Documento trazido pela Agravante que reduz significativamente a probabilidade da existência do direito alegado pela Agravada na petição inicial, que lastreou a decisão agravada. Isso não impede, todavia, que no Feito original, após instrução probatória, entenda-se de modo diverso quando da apreciação do pedido de tutela final. 4. Também não se verifica, em sede de cognição sumária, o alegado periculum in mora, pois o risco de dano apto a lastrear a presente medida, analisado objetivamente, deve se revelar real e concreto, não sendo suficiente, para tal, o mero temor subjetivo da parte. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017) Essa tutela projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Código de Processo Civil vigente, que a disciplina em sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. Em análise preliminar, no caso em apreço, verifico a presença dos requisitos, a partir das alegações formuladas pelo Agravante. Isso porque o Agravante logrou êxito em demonstrar a probabilidade de provimento do recurso, na medida em que trouxe ao debate controvérsia relacionada à possibilidade de liquidação e consectários em face de somente um dos devedores solidários, sem que se esgote o ajuizamento em relação a devedores solidários, discutindo-se, aí, a legitimidade da União e do Banco Central para figurarem no feito, apreciação essa a ser feita por ocasião do julgamento do mérito do presente agravo de instrumento. Soma-se a tal a demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que o juízo monocrático determinou ao Agravante que apresentasse toda a documentação necessária à liquidação no prazo improrrogável de 90 dias, além de aduzir irá determinar a prova pericial, mantendo, assim, a continuidade do trâmite processual, estando pendente a apreciação do mérito do presente agravo. Soma-se a esse cenário a necessidade de se garantir o resultado útil do processo, pois em nada adiantaria remeter o feito estando pendente de apreciação o presente agravo de instrumento, momento processual no qual tais questões serão enfrentadas, sobretudo em relação à participação (ou não), dos alegados réus solidários. Tenho que a vexata quaestio, aqui, diz respeito à necessidade de, de plano e pronto, viabilizar a garantia do processo, evitando, assim, dissabores em face de diligências irreversíveis. Por outro lado, Agravante e Agravado não experimentarão, em tese, gravame ou prejuízo com a atribuição do efeito suspensivo, até o julgamento do agravo. O Agravante se desincumbiu do ônus de demonstração dos requisitos para a atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso, razão pela qual vislumbro a presença dos requisitos autorizadores do pedido de concessão de efeito suspensivo. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, com fulcro nos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inciso I, do CPC, dispensando-se as informações. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, II, do CPC. Faculto às partes a juntada de outros documentos, nos termos art. 1.017, II, do CPC. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 19 de maio de 2021 14:32:30. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador